Tribunal: TJES
Processo: 0032151-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032151-84.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISTIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0032151-84.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: CRISTIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de contradição.

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Consoante cediço, a contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada.

Com efeito, em suas razões recursais, o Embargante deduz inconformismo com o
quantum
indenizatório fixado no v. acórdão embargado, aduzindo, em breve síntese, que “
é flagrante a existência de clara contradição, tendo em vista que embora afirme categoricamente a existência de ato ilícito pela Embargada, o quantum indenizatório encontra-se totalmente desgarrado daqueles que este Tribunal em demandas análogas vem aplicando, bem como o afastamento da condenação de pensionamento vitalício
”.

Relativamente ao mencionado pensionamento vitalício, restou consignado no v. acórdão embargado a inexistência de prova apta a demonstrar a incapacidade laborativa definitiva ou mesmo a sua redução:

“Com efeito, os documentos acostados autos autos não comprovam a redução ou a incapacidade laborativa.

Não obstante o laudo médico unilateral de fls. 32 apontar para uma “limitação funcional permanente”, não há sequer indicação do grau de redução da referida capacidade laborativa.

Por outro lado, o laudo médico pericial realizado pelo INSS, acostado às fls. 27, informa que “não existe capacidade laborativa”, sendo que às fls. 25 se faz referência a uma “incapacidade laborativa parcial e temporária”.

Impende ressaltar que as partes, devidamente intimadas, não requereram a produção de outras provas, seja testemunhal, pericial ou documental suplementar, de forma que a r. sentença merece ser confirmada na parte em que rejeitou o pedido de condenação do Réu ao pagamento de pensão.”

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.